Tribunal: TJDFT
Processo: 0741158-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0741158-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRUE EMPREENDIMENTOS E AGROPECUARIA LTDA AGRAVADO: MARCOS VINICIUS FERREIRA MARQUES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Ausência de Pedido de Efeito Suspensivo Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Brasília, terça-feira, 11 de janeiro de 2021, a 1h32min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator